Tribunal: TJES
Processo: 0000050-56.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-56.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO AMORIM DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO.
RECURSO
S
DEFENSIVO
S
. PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA PROVA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REJEITAS.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO

TRÁFICO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. VIABILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. APETRECHOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA PELA RESTRITIVA DE DIREITOS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO RECONHECIMENTO. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESO DURANTE O PROCESSO.
RECURSO
S PARCIALMENTE P
ROVIDO
S
.

1. Preliminar de nulidade da prova, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio. O ingresso dos policiais, na residência, decorreu de uma ação legítima, tendo em vista que o réu EVANDRO, após dispensar a droga, empreendeu fuga, e adentrou na residência dos corréus UADSON e MARCELO, para se esconder, o que comprova o estado de flagrante delito. Preliminar rejeitada.

3. Comprovada a autoria, pelos depoimentos dos policiais, e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, e laudo de exame químico, tem-se como inviável o acolhimento do pleito absolutório.

4. Inviável a desclassificação para o delito de uso, para consumo próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), considerando o reconhecimento do crime de tráfico de entorpecentes.

5. Os agentes foram coautores de condutas eventuais, não se tendo informação de que o vínculo mantido entre eles se afastou da esporadicidade, uma vez que inexiste nos autos uma investigação aprofundada ou outras provas objetivas, que fossem capazes de dar sustentação ao decreto condenatório, razão pela qual a absolvição dos acusados, pelo delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06) é medida que se impõe. Precedente do STJ.

6. Correta a exasperação da pena-base, fixada em 06 (seis) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, para todos os três réus, tendo em vista a variedade e quantidade das drogas apreendidas (64 papelotes de cocaína, 01 tablete pesando 470 gramas de maconha e 01 pedra de crack pesando 150 gramas), já que o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre o artigo 59, do CP.

7. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), em favor do acusado EVANDRO, razão pela qual, a pena intermediária deve ser reduzida, para o mínimo legal.

8. Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em favor dos réus, uma vez que, além da quantidade exorbitante de drogas apreendidas e a sua diversidade, foram apreendidos apetrechos para o embalo do entorpecente, indicando que não se tratam de traficantes eventuais. Precedente do STJ.

8. Mantida a pena dos acusados, pela prática do crime de tráfico de drogas, em patamares superiores a 04 (quatro) anos, inviável a substituição da reprimenda corpórea, por restritivas de direito, na forma do art. 44, do CP.

9. Compete ao Juízo da Execução Penal, analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça.

10. Não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque confirmada a culpabilidade dos réus, sendo certo que permaneceram encarcerados durante toda a instrução processual. Precedente do STJ.

11. Recursos parcialmente providos, para absolver os réus, em relação ao delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), e reconhecer a atenuante da confissão, em favor do acusado EVANDRO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000050-56.2023.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO AMORIM DE OLIVEIRA, UADSON OLIVEIRA DA COSTA, MARCELO REIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HEITOR EDUARDO RODRIGUES PEREIRA - ES34862-A
Advogado do(a) APELANTE: CLEOMAR BARBOSA JUNIOR - ES34590-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO CAMPOS - ES29952

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos por
EVANDRO AMORIM
DE OLIVEIRA,
UADSON OLIVEIRA DA COSTA
e

MARCELO REIS DE SOUZA,
contra a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única de Marechal Floriano (fls. 323/327), que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06), em concurso material (art. 69 do Código Penal), todos às penas idênticas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 (mil) dias-multa.

Há uma preliminar de nulidade da prova,
por desrespeito à inviolabilidade de domicílio
, suscitada pela defesa do denunciado UADSON.

No caso, policiais militares realizaram uma abordagem, ao veículo dirigido pelo corréu EVANDRO, que dispensou 02 (dois) papelotes de cocaína, e empreendeu fuga à pé, escondendo-se no interior da residência dos acusados UADSON e MARCELO, momento em que os policiais, em perseguição, adentraram no imóvel, diante da situação de flagrante delito, o que legitima a ação, não havendo se falar em inviolabilidade de domicílio.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
3. Considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no imóvel, não há que falar em ilegalidade na atitude dos militares, tendo em vista que o contexto fático anterior à prisão, com diversas informações de que o Réu praticava a traficância no local, aliadas à constatação de que empreendeu fuga quando avistou a aproximação da viatura policial, demonstrava a existência de fortes indícios da prática do tráfico de entorpecentes na hipótese.

4. Existindo elementos indicativos externos da prática de crime permanente no local a autorizar a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que a entrada no imóvel ocorreu após a denúncia e a fuga do Recorrente ainda em via pública.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.066.247/DF,
relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma,
julgado em 6/2/2024
, DJe de 14/2/2024.)

Deste modo,
REJEITO
a preliminar.

P
rosseguindo, quanto ao mérito
, as defesas requerem a absolvição dos acusados UADSON e MARCELO, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação (art. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06), ou a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

De forma subsidiária, na fase dosimétrica, a defesa do réu MARCELO pugna pela fixação das penas-base no mínimo legal, e a defesa do acusado EVANDRO, requer o reconhecimento da atenuante da confissão, para o crime de tráfico de drogas.

As defesas, ainda, pleiteiam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11343/06), com a substituição da pena, por restritivas de direito, além da concessão da gratuidade de justiça, e o reconhecimento do direito dos réus de recorrerem em liberdade.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que no dia 10 de fevereiro de 2023, na Rua Armando Antônio Wash, em Marechal Floriano-ES, os policiais militares, após receberem informações de que um veículo estaria transportando drogas, abordaram o automóvel HONDA CIVIC, dirigido pelo acusado EVANDRO, tendo este dispensado no chão, 02 (dois) papelotes de cocaína e fugido à pé, adentrando na residência pertencente aos corréus MARCELO e UADSON.

Ato contínuo, os policiais militares ingressaram no imóvel, onde encontraram dentro de um pote, 35 (trinta e cinco) papelotes de cocaína, e sacolas plásticas utilizadas para o embalo da droga.

Durante a abordagem, o denunciado EVANDRO ainda relatou que havia mais droga em sua residência, momento em que os policiais militares foram até o local, onde apreenderam 26 (vinte e seis) unidades e 01 (uma) vasilha com cocaína, além de 01 (uma) colher de metal e sacolas para embalar o entorpecente.

Os policiais militares ainda apreenderam, na residência do acusado EVANDRO, 01 (uma) pedra grande de crack, pesando 150 (cento e cinquenta) gramas e 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 470 (quatrocentos e setenta) gramas.

Quanto ao
pedido absolutório, em relação ao
crime de tráfico de drogas
, verifico que a materialidade delitiva foi suficientemente comprovada pelo boletim unificado (fls. 07/10), auto de apreensão (fls. 28-verso/29-verso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 30/30-verso) e laudo de exame químico (fls. 285/287).

No que se refere a autoria, os depoimentos prestados em Juízo, pelos Policiais Militares RÚBIA KELLY, RONILTON MARTINS e ALESSANDRO POSSATTI (mídia de fls. 303-verso) não deixam dúvidas quanto a conduta delitiva, uma vez que relataram que foram encontradas drogas, nas residências dos apelantes, além de material utilizado para embalo, como sacolas plásticas.

Desta forma, tenho que restou comprovado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que, para sua configuração, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, denotem a traficância, inclusive o depósito, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.(...
) (grifo nosso)

6. Sendo dispensável a comprovação da destinação comercial da droga e as circunstâncias que ocorreram o delito, fica o acusado condenado pela prática de conduta prevista no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por manter em depósito 50 pedras de crack, pesando 10, 25g.

(AgRg no REsp n. 1.992.544/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 16/8/2022
, DJe de 22/8/2022.)

De igual modo,
deve ser afastada a tese recursal de desclassificação
para
o delito de uso para consumo próprio
(art. 28, da Lei nº 11.343/06), considerando, sobretudo, o reconhecimento do crime de tráfico de entorpecentes.

Indo adiante, em relação
ao delito associativo
(art. 35, da Lei nº 11.343/06),

entendo que a absolvição dos agentes se impõe.

No caso em questão, verifico que os acusados não se associaram de forma permanente e habitual, para praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Ao revés, percebo que os agentes foram coautores de condutas eventuais, não se tendo informação de que o vínculo mantido entre eles se afastou da esporadicidade.

Ora, inexiste nos autos uma investigação aprofundada ou outras provas objetivas, que fossem capazes de dar sustentação a um decreto condenatório.

Até porque, não foram realizadas provas periciais nos aparelhos celulares apreendidos, que poderiam demonstrar o vínculo estável entre os réus, e a divisão de tarefas, para os fins de ter em depósito, guardar e vender os entorpecentes, de modo que não restou comprovado o delito associativo.

Diferente não é o posicionamento do STJ:

“
(..) 2. É preciso atenção processual para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e os casos de coautoria mais complexa, como é a hipótese em exame, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado.

3. As instâncias ordinárias não deixaram evidenciado o ajuste prévio da recorrente, no intuito de formar um vínculo associativo no qual a vontade de se associar seja distinta da vontade de praticar os crimes visados, não bastando alguns aspectos que, em verdade, demonstrem uma coautoria mais complexa. (...)”
(grifo nosso)

(AgRg no HC n. 713.655/SP,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 8/11/2022
, DJe de 11/11/2022.)

Em continuidade, passo
a
analisar a dosimetria da pena
aplicada, para o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06)

Na primeira fase, reputo correta a exasperação da pena-base
, fixada em 06 (seis) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, para todos os três réus, tendo em vista a variedade e quantidade das drogas apreendidas (64 papelotes de cocaína, 01 tablete pesando 470 gramas de maconha e 01 pedra de crack pesando 150 gramas).

Isto porque, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o Magistrado deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42, da Lei 11.343/2006.

N
a segunda fase
da dosimetria
, deve ser aplicada a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), em favor do acusado EVANDRO, razão pela qual, a pena intermediária deve ser reduzida, para 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

N
a última fase, n
o que se refere ao tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho como inviável a sua aplicação em favor dos réus, uma vez que, além da quantidade exorbitante de drogas apreendidas e a sua diversidade, foram apreendidos apetrechos para o embalo do entorpecente, como sacolas e colher, indicando que não se tratam de traficantes eventuais, como já decidido pelo STJ:

“(...)3.
Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - confissão do réu de que estaria exercendo o tráfico há mais de dois meses; os procedimentos realizados por ele para a multiplicação dos entorpecentes; as denúncias anônimas, declarações dos policiais e da companheira do recorrente acerca de sua contumácia na prática delitiva, além da diversidade de entorpecentes e apetrechos destinados à prática ilícita, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.256.430/MG, r
elator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 7/3/2023
, DJe de 13/3/2023.)

Decerto que, mantida a pena dos acusados, pela prática do crime de tráfico de drogas, em patamares superiores a 04 (quatro) anos, inviável a substituição da reprimenda corpórea, por restritivas de direito, na forma do art. 44, do CP.

Em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça
, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Por fim, a defesa pretende que seja reconhecido o direito dos acusados, em recorrer em liberdade.

Todavia, não vejo como possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque confirmada a culpabilidade dos réus, sendo certo que permaneceram encarcerados durante toda a instrução processual, sendo este o posicionamento sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 742.659/SP, r
elator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, j
ulgado em 16/8/2022
, DJe de 22/8/2022.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, para absolver os réus
EVANDRO AMORIM
DE OLIVEIRA,
UADSON OLIVEIRA DA COSTA
e

MARCELO REIS DE SOUZA,
do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Desse modo, a pena definitiva dos acusados UADSON e MARCELO, será concretizada em 06 (seis) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, e para o réu EVANDRO, será de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, já que reconhecida, em seu favor, a atenuante da confissão.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

No mais, restam mantidas as demais imposições formuladas na sentença de 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento aos recursos.

É como voto.